Tribunal: STF
Processo: ARE 1396861
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. RESOLUÇÃO 81/2009 CNJ. PONTUAÇÃO RELATIVA A TÍTULOS. EXERCÍCIO ANTERIOR DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO POR BACHAREL DE DIREITO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    […].” (pág. 25 do documento eletrônico 47).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos para fim de prequestionamento (documento eletrônico 55)



     No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37, caput e II, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença monocrática, constando no voto condutor do acórdão recorrido que:



    “[...]



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.



    Conforme afirmei no julgamento do agravo de instrumento 5041486-32.2017.4.04.0000, cujo voto foi transcrito pela sentença proferida, entendo que a atividade de delegado de serviço notarial e de registro deve ser enquadrada no item 13.1.I do edital de abertura do concurso, o qual adotou a redação indicada no item 7.1.I da minuta de edital que integra a Resolução 81/2009 do CNJ. Por certo que a atividade notarial e de registro, exercida por titular da serventia extrajudicial, deve ser entendida dentro do exercício de ‘delegação’, previsto no item em questão.



    Reitero que entendo possível interpretar essa regra do edital no sentido de que a expressão ‘privativa de bacharel em Direito’ não se dirige à expressão ‘delegação’.



    Além disso, também conforme já referido, mesmo que se admita que a expressão ‘privativa de bacharel em Direito’ aplica-se também à delegação, entendo que atividade de delegado de serviço notarial e de registro deve ser considerada privativa de bacharel de Direito, para a finalidade de enquadramento no item 13.1.I do edital do concurso, em razão do contido nos arts. 3º e 14, V, da Lei 8.935/2004 (‘Lei dos Cartórios’), que define notários e tabeliães como ‘profissionais do direito’ e exige diploma de bacharel em Direito como requisito essencial para a delegação da atividade notarial e de registro.



    O preceito do § 2º do art. 15, dessa mesma lei, que permite a admissão de não-bacharéis no concurso, desde que tenham exercido atividade notarial e de registro por dez anos, é decorrência de uma situação excepcional, originada no regime legal anterior, e que teve de ser resguardada no atual regime, não sendo suficiente, a meu ver, para descaracterizar a atividade delegada de serviço notarial e de registro como atividade privativa de bacharel de Direito, para a finalidade de interpretação do edital do concurso público.



    Acrescento que o fato de ter sido publicado novo edital no decorrer do concurso público (Edital 007/2017 – 1-OUT10 do processo originário), possibilitando o enquadramento dos candidatos bacharéis em direito, que tenham exercido titularidade de serventia extrajudicial, no item 13.1. II do edital, não afasta as conclusões já adotadas até aqui.



    Ocorre que essa alteração, trazida pelo Edital 007/2017, passou a exigir do delegado do serviço notarial e de registro, ainda que bacharel em Direito, 10 anos de exercício na atividade notarial e de registros, para fins de pontuação no certame. Nessa situação, enquanto as demais atividades privativas de direito precisam de apenas 3 anos de exercício para pontuar, a atividade notarial e de registro precisa de 10 anos para pontuar.



    Exemplificando, enquanto um candidato bacharel em direito, que tenha exercido a advocacia por 5 anos, irá pontuar, outro candidato, também bacharel em direito, que tenha exercido atividade de delegado de serviço notarial e de registro também por 5 anos, não irá pontuar. Tem-se aqui uma subvalorização de uma atividade profissional do direito em detrimento de outra. E se está subvalorizando justamente aquele candidato que tem prévia experiência específica no exercício da função para a qual é realizado o certame. Essa situação contraria qualquer noção de senso comum.



    Também observo que, no caso concreto, essa alteração de enquadramento, trazida pelo Edital 007/2017, ainda que cumpra interpretação ou orientação já existente do CNJ, ocorreu aproximadamente 4 anos após o edital de abertura (Edital de Abertura de Inscrição 001/2013), o que por si só não se mostra razoável.



    Além disso, entendo que tal interpretação contraria texto expresso do edital de abertura do certame, pois o item no qual passaram a ser enquadrados os delegados de serviço notarial e de registro, mesmo os bacharéis em direito, dispõe expressamente que a exigência de 10 anos se destina ao ‘não bacharel em direito’ (13.1.II, do Edital 01/2013). Assim, não enquadrar a atividade cartorária do bacharel em direito, delegatário de serventia extrajudicial, no ‘exercício (...) de delegação’, previsto no item 13.1.I do edital, incluindo tal atividade no item 13.1.II do edital, que expressamente se refere ao ‘não bacharel em direito’, por certo que configura violação aos termos do edital.



    Sobre a alegação de que o edital do concurso exige, como requisito para inscrição no certame, o exercício por mais de 2 anos da titularidade de atividade notarial (item 3.9.g do Edital 01/2013), entendo que tal fato também não altera as conclusões aqui adotadas, pois: (a) o tempo exigido como requisito para inscrição (2 anos), não é o mesmo tempo exigido como requisito para a pontuação como título (3 anos); (b) o requisito para o ingresso não é impeditivo para a adoção de critério semelhante para pontuação dos títulos; (c) principalmente, o alegado não afasta o fato de que esse critério de pontuação de título (3 anos no exercício de delegação), consta expressamente no edital (item 13.1.I) e o edital do concurso deve ser respeitado.



    Acrescento que, diversamente do alegado por um dos apelantes, não se trata aqui de sobrevalorizar a atividade notarial ou registral em detrimento dos demais candidatos, mas sim de tratar em igualdade todas as atividades profissionais do direito e aplicar os termos expressamente dispostos no edital do concurso. A situação é diversa da discutida na ADI 3522, referida no apelo, pois naquela ação se discutiu a utilização, como critério de desempate do certame, de tempo anterior na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público, o que difere da situação tratada aqui neste caso concreto.



    O decidido pelo STF na ADI 4178, julgamento referido no apelo da União, também não altera as conclusões aqui adotadas, pois, conforme apontado na sentença, o precedente tratou da impossibilidade de sobrevalorizar a atividade notarial ou registral frente a outras atividades, o que não é o caso dos autos.



    Quanto aos julgados do STF sobre a matéria em discussão, referidos pelos apelantes (MS 34.703 e MS 34544, citados nas apelações; MS 33527 e MS 33539, citados na petição do evento 72), entendo que tais julgamentos não afastam a conclusão adotada neste voto.



    Primeiro, observo que tais julgados não consistem em precedentes vinculantes, como ocorreria, por exemplo, no caso de julgamento exarado no regime de repercussão geral ou no regime de recursos repetitivos. Além disso, dois dos mandados de segurança referidos tiveram por resultado final a homologação de pedidos de desistência, formulados pelos respectivos impetrantes (MS 34703 e MS 34544).



    Segundo, observo que não houve decisão unânime do STF, no julgamento dos mandados de segurança referidos, tendo sido vencido o Ministro Marco Aurélio em sua posição, parecendo ainda haver espaço para a discussão da matéria, inclusive na Corte Suprema.



    Terceiro, os julgados referidos consistem em mandados de segurança, tipo de ação constitucional com finalidade específica e com espaço reduzido para maiores discussões sobre a matéria controvertida, em comparação com uma ação ordinária (caso dos autos). A lide, no mandado de segurança, se limita à discussão sobre o alegado direito líquido e certo violado, não permitindo adentrar em outras circunstâncias para além da análise de uma ilegalidade ou um abuso de poder que devem ser demonstrados de plano.



    Quarto, adentrando no teor dos julgados referidos, entendo que a conclusão do STF, por não conceder a segurança naqueles julgados, teve como fundamento principal o fato de não haver um direito inquestionável necessário para a concessão da ordem (conforme referido, por exemplo, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no voto condutor do acórdão no julgamento do MS 33527). O STF entendeu que o ato impugnado, do Conselho Nacional de Justiça, apenas teria prestigiado entendimento anterior do próprio órgão a respeito da questão. Mas não houve, a meu ver, um aprofundamento maior de discussão quanto à interpretação em si dada pelo CNJ aos termos do edital, ao menos não a ponto de encerrar um entendimento pacífico do STF sobre essa questão. Ou seja, a segurança não foi concedida porque o CNJ teria apenas prestigiado entendimento anterior do próprio órgão a respeito da questão, mas não houve maiores discussões sobre essa interpretação anterior dada pelo CNJ.



    Nos presentes autos, por outro lado, tratando-se de ação ordinária e não de mandado de segurança, ainda que o CNJ tenha apenas aplicado orientação anteriormente já adotada por aquele órgão, entendo ser possível uma análise mais ampla sobre essa interpretação realizada quanto aos termos do edital.



    Portanto, reiterando em parte algumas conclusões que já referi no voto proferido no agravo de instrumento 5041486-32.2017.4.04.0000, afirmo que essa interpretação, que afasta a atividade notarial e de registro, exercida por titular da serventia extrajudicial, do ‘exercício de delegação’ previsto no item 13.1.I do edital, enquadrando tal atividade no item 13.1.II do edital,parece-me resultar:



    (a) no esvaziamento de regra editalícia, porque releva à quase inutilidade o termo ‘delegação’, contido no item 13.1.I do Edital, na medida em que é difícil identificar que outra atividade privativa de bacharel de Direito seria essa referida no edital, que se exerce mediante delegação do Poder Público e cujo exercício prévio seja relevante para ser computada como título em concurso de tabelião e oficial de registro;



    (b) no mal-ferimento do princípio da isonomia porque, ainda que a alteração trazida pelo Edital 07/2017 permita a pontuação pelo exercício, por bacharel em direito, da atividade de delegado do serviço notarial e de registro, a exigência passa a ser de 10 anos de atividade, enquanto que as demais atividades profissionais do direito precisam de apenas 3 anos de exercício para pontuar, não sendo razoável subvalorizar justamente aquele candidato que tem prévia experiência específica no exercício da função para a qual é realizado o certame;



    (c) em contrariar texto expresso do edital de abertura e da minuta anexa à Resolução n. 81/2009 do CNJ, pois o item 13.1.II do edital de abertura do concurso (que repete o item 7.1.II da minuta anexa à Resolução) expressamente se destina apenas ao ‘não bacharel em direito’, enquanto que o item 13.1.I do edital de abertura (que repete o item 7.I.1 da minuta anexa à Resolução) abarca o exercício de ‘delegação’, o que, por consequência, leva à conclusão pela inclusão da atividade do delegatário de serventia extrajudicial no item 13.1.I do edital;



    (d) em prejuízo do atingimento da finalidade do processo licitatório, reduzindo sua capacidade de selecionar o melhor concorrente, ao subvalorizar a experiência prévia na atividade notarial e de registro como critério de avaliação dos candidatos, em comparação com outras atividades privativas de bacharel em Direito.



    Por fim, registro que no mesmo sentido tem sido o entendimento desta Corte, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    […]



    Em conclusão, entendo que não merecem prosperar as alegações da parte ré e das assistentes da parte ré, devendo ser negado provimento a suas apelações e ser mantida a sentença proferida.



    […].” (págs. 14-19 do documento eletrônico 55).



     



    Desse modo, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Convocação de candidato remanescente. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 919.190-AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. DECURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014.” (RE 881.743-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.103.970-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. EFICÁCIA DO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO EDITAL DO CONCURSO E NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 869.771-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



     



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator